Tribunal: TJBA
Processo: 8026689-56.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8026689-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE XIQUE-XIQUE, VARA CRIMINAL

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.

LESÕES CORPORAIS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
DECRETO PR
E
VENTIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS ALTERNATIVAS.
INVIABILIDADE.
PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRÉVIA E ANTERIOR PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
ORDEM DENEGADA.

1. A decisão que decretou a prisão preventiva do acusado encontra-se bem fundamentada, pois presente a prova da materialidade do fato, bem como fortes indícios de autoria, revela a prática de execução, havendo a necessidade da constrição com vistas a se resguardar a ordem pública. às ponderações subjetivas do paciente, é pacífico o entendimento nos tribunais pátrios que condições pessoais favoráveis, por si só, não são garantidores de eventual direito de responder ao processo em liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la.

2. A cautela prisional, portanto, fundamenta-se na constatação de que a liberdade do Requerente coloca em risco a ordem pública e atenta contra a paz social. Assim, verifica-se que a prisão cautelar se encontra devidamente fundamentada em fatos concretos oriundos da conduta do paciente e não em suposta gravidade abstrata do delito.

3. É pacífico na jurisprudência do superior Tribunal de Justiça que a decretação de medida cautelar mais grave que a requerida pelo MP não caracteriza atuação de ofício. Precedentes do STJ.

4. Restando caracterizada pelo menos uma das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva – no caso, a garantia da ordem pública –, tornam-se irrelevantes as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo Paciente, consoante entendimento já assentado na jurisprudência pátria, não procedendo o pleito de substituição da prisão preventiva por medidas alternativas.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS

N
º
8026689-56.2025.8.05.0000
, tendo como impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, e como impetrado
JUÍZO
DE DIREITO DA VARA
CRIMINAL
DA COMARCA DE
XIQUE-XIQUE
-BA.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DENEGA
R A ORDEM
.